Tribunal: TJES
Processo: 0002563-38.2016.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002563-38.2016.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERNA CARNEIRO LIMA CARLOS

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N°0002563-38.2016.8.08.0056

RECORRENTE: ERNA CARNEIRO LIMA CARLOS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que inadmitiu recurso especial com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, no qual a recorrente sustenta a possibilidade de revaloração jurídica dos fatos e pleiteia a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo interno contra decisão que inadmite recurso especial com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, ou se tal insurgência configura erro grosseiro por inadequação da via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sistemática recursal do CPC estabelece disciplina específica quanto aos recursos cabíveis contra decisões proferidas no juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais.

O art. 1.030, § 2º, do CPC restringe o cabimento do agravo interno às hipóteses de negativa de seguimento com base no inciso I, alíneas “a” e “b”, e de sobrestamento previsto no inciso III do mesmo dispositivo.

A decisão que inadmite recurso especial com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC deve ser impugnada por meio de agravo em recurso especial, nos termos do art. 1.042 do CPC.

A interposição de agravo interno em substituição ao agravo em recurso especial configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que o uso inadequado do agravo interno nessa hipótese inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O agravo interno é incabível contra decisão que inadmite recurso especial com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC. 2. A decisão de inadmissão de recurso especial deve ser impugnada por agravo em recurso especial, nos termos do art. 1.042 do CPC. 3. A interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro e impede a aplicação da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.021; 1.030, incisos I, III e V, § 2º; 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.544.222/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27/5/2024, DJe 4/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N°0002563-38.2016.8.08.0056

RECORRENTE: ERNA CARNEIRO LIMA CARLOS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

VOTO

Trata-se de agravo interno (fls. 856/866) interposto por ERNA CARNEIRO LIMA CARLOS, contra a decisão proferida por esta Vice-Presidência que, com amparo no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmitiu o recurso especial (fls. 798/830).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a hipótese dos autos não se confunde com o reexame de provas, mas sim com a revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido, defendendo que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório diante da gravidade do dano, o que autorizaria a excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça para majorar a indenização para 200 (duzentos) salários mínimos.

Conforme relatado, a controvérsia instaurada nestes autos cinge-se à análise de admissibilidade do agravo interno interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso constitucional com base na ausência de pressupostos genéricos.

De plano, impõe-se o não conhecimento da insurgência ante a manifesta inadequação da via eleita, configuradora de erro grosseiro.

A sistemática processual civil vigente estabeleceu um regramento rígido e específico acerca dos recursos cabíveis em face das decisões proferidas pelas Vice-Presidências dos Tribunais de origem no exercício do juízo de prelibação.

Por força do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se nega seguimento ao recurso excepcional, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, ou se determina o sobrestamento, na forma do inciso III, do aludido dispositivo legal. No mesmo sentido, a Súmula nº 5 deste Tribunal de Justiça.

Na hipótese, a recorrente manejou o presente agravo interno a fim de impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso cabível para impugnar a decisão de inadmissão do apelo nobre é o agravo disciplinado no artigo 1.042 do CPC.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça dispõe: “A interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), em vez de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015), contra a decisão que não admite o recurso especial na origem, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso de Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria